Tribunal: TJDFT
Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041506-71.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, e OUTROS RECORRIDOS: ANA ALICE GONÇALVES DO CARMO e OUTROS REPRESENTANTES LEGAIS: ALICE FERREIRA RIBEIRO, ANA ALICE GONÇALVES DO CARMO, RODOLFO MOREIRA, LÚCIA TEREZINHA BRAGA, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL SEQUER RECEBIDA. INGRESSO ESPONTÂNEO DE ALGUNS RÉUS NA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS. 1. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 2. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. Deve ser considerada, ainda, a quantidade de litigantes e número de atos processuais praticados. 3. No caso, sequer houve o recebimento da petição inicial e deu-se o ingresso voluntário de alguns réus no processo, com apresentação de contestação e petições outras. Por força do princípio da causalidade, impõe-se aos autores o pagamento das verbas de sucumbência, consoante os artigos 485, § 2°, e 85, § 6o, ambos do CPC. 4. Por versarem sobre matéria de ordem pública, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser revistos a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo órgão julgador, sem que, com isso, esteja configurado julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus. Precedentes deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, incisos I e III, e 6o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) do valor da causa, sendo este, também, o montante do benefício econômico, já que o valor da causa seria o mesmo do pedido da reserva de crédito. Pugnam que os recorridos sejam condenados em custas e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, os recorrentes alegaram a relevância da matéria. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, incisos I e III, e 6o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos em custas e honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027